Tribunal: TJDFT
Processo: 0717086-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717086-05.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE LENY DA FONSECA BRAGA, ESPÓLIO DE CARLOS BRAGA AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra a seguinte decisão proferida no INVENTÁRIO de Leny da Fonseca Braga: “Da solicitação de liberação de valores para pagamento de honorários advocatícios 1. Na petição de id. 110493825, o inventariante informa que o patrono Luiz Carlos Martins é detentor de honorários por atuação a favor do espólio nos autos n. 1999.01.035258-5 (processo eletrônico n. 0023339- 08.1999.8.07.0016, da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF), cujos valores foram depositados nestes autos de inventário, conforme se verifica das decisões de id. 43165203 e 43165215, solicitando a liberação de 4% (quatro por cento) do saldo depositado, em favor do advogado peticionante. A herdeira SOLANGE, na petição de id. 111728614, discorda quanto ao levantamento de honorários solicitados. A decisão de id. 85608692 já esclareceu que não se pode confundir honorários de sucumbência com honorários contratuais, o que se reflete tanto nestes autos, como em autos em que há atuação a favor do espólio. A esse respeito destaco o disposto no art. 619 e incisos, do CPC, quanto à incumbência dada ao inventariante de se necessitar da autorização do juiz, e ouvidos os interessados, em caso de atuações que possam vir onerar o espólio. Quanto ao pedido do inventariante de liberação de 4% (quatro por cento) do saldo depositado nestes autos em favor do advogado, em consulta aos autos n. 0023339-08.1999.8.07.0016, verifico que este percentual se refere à quantia fixada em contrato entre o patrono e os espólios, representado pelo inventariante, tratando-se, portanto, de honorários contratuais (contrato anexado no id. 113107067 daqueles autos). Ainda naqueles autos, a herdeira SOLANGE, questiona o valor solicitado, alegando que, durante a maior parte do decorrer do processo, não estariam a herdeira e os espólios representados pelo advogado solicitante, o que remeteu a questão, bem como os valores para este juízo sucessório, quanto à dívida de honorários advocatícios dos espólios. Foi transferido para estes autos de inventário, em 03/07/2017, o montante de R$ 1.105.918,91 (um milhão, cento e cinco mil, novecentos e dezoito reais e noventa e um centavos), depositados na conta judicial n. 155104383-9, do Banco de Brasília – BRB (id. 43165208, p. 1). Conforme cálculo da contadoria judicial naqueles autos, cópia anexa a esta decisão, deste valor, apenas o montante de R$ 12.451,70 (doze mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e setenta centavos) referem-se à honorários sucumbenciais. 1.1. De todo o exposto, indefiro a solicitação do inventariante para liberação de valores a título de honorários contratuais em relação ao montante transferido para este inventário oriundos dos autos n. 0023339-08.1999.8.07.0016, considerando a discordância entre as partes. A questão posta não pode ser dirimida no bojo do inventário, pois depende de produção de provas considerando os fatos expostos, o que enseja a remessa das questões para as vias ordinárias, nos termos do art. 612, do CPC. Desse modo, deverá o patrono, Dr. Luiz Carlos Martins, solicitar o reconhecimento do seu crédito nas vias ordinárias, podendo, inclusive, requerer a penhora no rosto destes autos de inventário, se o caso. Ressalto, desde já, que não seria o caso de habilitação de crédito, considerando a discordância da herdeira Solange quanto à liberação dos valores.” O Agravante sustenta que os honorários do advogado contratado pelo inventariante devem ser suportados pelo espólio mesmo no caso de dissenso entre os herdeiros. Salienta que o contrato foi firmado ao longo do trâmite da ação reivindicatória e o percentual pactuado não tinha qualquer relação com o percentual de participação do advogado no feito. Acrescenta que a matéria deve ser decidida no inventário. Requer a antecipação da tutela recursal “para se determinar o levantamento do valor dos honorários advocatícios devidos ao advogado Luiz Carlos Martins, contratado pelo Espólio para a defesa dos interesses destes na ação reivindicatória, já concluída e com sucesso para os contratantes”. Preparo recolhido (35697265 e 35697266). É o relatório. Decido. Os honorários advocatícios que devem ser suportados pelo espólio e que, por via de consequência, podem ser habilitados no inventário, são aqueles concernentes à contratação de advogado pelo inventariante mediante aquiescência dos herdeiros e aprovação judicial, consoante a inteligência dos artigos 618 e 619 do Código de Processo Civil. Se há interesses contrapostos no inventário a respeito da partilha, não pode ser considerada dívida do espólio, que se reflete diretamente no quinhão dos herdeiros, a remuneração do advogado contratado pelo inventariante que defende apenas os seus interesses. Qualquer objeção à habilitação de crédito no inventário tem como consequência a remessa do pedido às vias ordinárias, sem prejuízo da possibilidade de reserva de bens suficientes para o pagamento, nos termos do artigo 1.997, § 1o, do Código Civil, e dos artigos 64, §§ 1o e 2o, e 643 do Código de Processo Civil. Nesse contexto, não se vislumbra, pelo menos no âmbito da cognição superficial, a relevância da fundamentação do recurso (fumus boni iuris), pressuposto sem o qual não se legitima a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Seja como for, também não se vislumbra risco de dano. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito do Agravante, a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Publique-se. Brasília – DF, 27 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator